Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707082-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 AGRAVADO: B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI, B2B ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO BLOCO E SQS 102 contra decisão de ID 44170697, que indeferiu o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante alega que a decisão foi omissa quanto à relação de consumo existente entre as partes, o que seria capaz de atrair a incidência do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia. Narra que o caso em apreço se trata de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação de fundo que deu origem ao título que fundamentou a ação de cobrança é uma relação de consumo, na qual o Condomínio figura como consumidor. Em razão disso, alega ser indiscutível a possibilidade de aplicação da Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no CDC. Além disso, defende existir omissão no que tange ao enfrentamento das considerações acerca do desvio de finalidade, aduzindo que foram apresentadas provas incontestáveis sobre a questão, de modo que se faz necessário o pronunciamento sobre esses pontos. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e conceder o efeito suspensivo pretendido (ID 44591522). Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos (ID 45060974). É o relatório. Decido. Conforme preconiza o art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Portanto, a ausência de manifestação quanto a determinado ponto levantado pelo peticionante não implica em omissão se de todo o pedido foi apreciado e fundamentado pelo julgador. Por isso, assiste razão ao embargante tão somente no que tange às considerações sobre a incidência ou não do CDC no caso concreto, primeiro porque a decisão deixou de apreciar a possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao feito, segundo porque os pressupostos do art. 50 do CC para fins de desconsideração da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade) foram apreciados pela decisão embargada. No presente caso, verifica-se que o agravante teceu considerações acerca da aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do CDC, aduzindo que seria aplicável à situação posta, uma vez que “a relação de fundo que deu origem ao título que fundamentou a ação de cobrança é uma relação de consumo” (ID 44130486). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 em face de B2B ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME e outros, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 58.350,43 (ID 61392246). Observa-se, de início, que o contrato firmado entre as partes possui como objeto “a execução dos serviços de limpeza, conservação, portaria diurna e noturna” (ID 61391920 na origem). Segundo já decidiu o STJ, partindo da adoção de um conceito amplo da expressão “consumidor”, disputas entre um condomínio e empresas prestadoras de serviço podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do CDC. Confira-se: “Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.” (3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp no 1560728/MG, DJe 28/10/2016). Assim, o CDC pode ser aplicado aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral, prestadores de serviços, como assistência técnica de elevadores e segurança, e inclusive como usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto. Este, todavia, não é o caso dos autos. Conforme se observa da peça inaugural da ação de cobrança (ID 61391914) da qual adveio o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em trâmite, o feito tinha por objeto “os valores relativos às ações trabalhistas atribuídas indevidamente ao Condomínio do Bloco E da SQS 102”. Em apertada síntese do caso, apesar da existência de cláusula contratual em sentido diverso, o agravante assumiu os encargos trabalhistas dos empregados da agravada, pagando a verba rescisória de 5 colaboradores, razão pela qual ajuizou a ação de cobrança da qual decorre o cumprimento de sentença de origem. Nesse contexto, nítida a conclusão de que a relação entre as partes não ostenta caráter consumerista, apesar do contrato de prestação de serviços firmado inicialmente, uma vez que objeto da ação de cobrança e do cumprimento de sentença não reflete encargos oriundos da relação de consumo, mas sim da relação trabalhista entre a agravada e seus colaboradores, assumidos pela agravante. Assim, inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão referente à análise da incidência ou não da teoria menor, inserta no art. 28, §5o, do CDC, ao caso concreto, mantendo a conclusão da decisão proferida no ID 44170697, no sentido de indeferir o pedido liminar. Publique-se; intimem-se. Brasília, 04 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator